Tribunal: TJSP
Processo: 1000891-30.2016.8.26.0491
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 do CPC – Contradição – Excesso de execução – Inovação recursal.

Cabem embargos de declaração, excepcionalmente, para corrigir a contradição existente entre as disposições processuais atinentes ao fenômeno da preclusão e a conclusão adotada pela Turma Julgadora, de que o credor havia recebido um caminhão em dação em

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 do CPC – Contradição – Excesso de execução – Inovação recursal.

Cabem embargos de declaração, excepcionalmente, para corrigir a contradição existente entre as disposições processuais atinentes ao fenômeno da preclusão e a conclusão adotada pela Turma Julgadora, de que o credor havia recebido um caminhão em dação em pagamento parcial da dívida, quando, na realidade, tal questão não poderia ter sido apreciada por este Tribunal, em razão de inovação processual em sede recursal, em respeito ao efeito devolutivo da apelação, para que não se incorra em supressão de um grau de jurisdição.

Embargos acolhidos, com alteração do dispositivo do acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000891-30.2016.8.26.0491/50000, da Comarca de Rancharia, em que é
embargante POSTO SANTA LUZIA DE RANCHARIA LTDA, é embargada
BARBARA AUGUSTA FERREIRA DONINHO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com
alteração do dispositivo do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000891-30.2016.8.26.0491/50000 -Voto no 41814
2
Embargos de Declaração Cível no 1000891-30.2016.8.26.0491/50000
Embargante: Posto Santa Luzia de Rancharia Ltda
Embargado: Barbara Augusta Ferreira Doninho
Comarca: Rancharia
Voto no 41814
Recurso Embargos de declaração Vícios elencados pelo
art. 1022 do CPC Contradição Excesso de execução
Inovação recursal.
Cabem embargos de declaração, excepcionalmente, para
corrigir a contradição existente entre as disposições
processuais atinentes ao fenômeno da preclusão e a
conclusão adotada pela Turma Julgadora, de que o credor
havia recebido um caminhão em dação em pagamento
parcial da dívida, quando, na realidade, tal questão não
poderia ter sido apreciada por este Tribunal, em razão de
inovação processual em sede recursal, em respeito ao efeito
devolutivo da apelação, para que não se incorra em
supressão de um grau de jurisdição.

Embargos acolhidos, com alteração do dispositivo do
acórdão.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
acórdão que deu parcial provimento ao apelo, julgando parcialmente
procedentes os embargos à execução, tão somente para reduzir o débito
original ao valor de R$ 25.000,00, carreando às partes o pagamento de
50% das custas e das despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em R$ 3.500,00, em favor dos patronos “ex
adversos” (fls. 264/273 dos autos principais).
Buscando obter caráter infringente ao recurso, o credor
alega a ocorrência de contrariedade no acórdão, no tocante às disposições
do Código de Processo Civil atinentes à preclusão dos atos processuais.
Sustenta que a alegação de pagamento parcial do débito através da dação
em pagamento de um caminhão somente foi deduzida em sede recursal,
“sem qualquer oportunidade de exaurimento de provas por parte deste
embargante”. Pondera que “a apelante ora embargada já tinha total
conhecimento desses fatos aduzidos sem qualquer prova pelo codevedor
Luiz Fernando nos embargos à execução que ajuizou e desistiu”. Conclui
que “não havendo motivo de força maior, não pode a questão ser suscitada
somente na apelação, ocasião em que os limites probatórios se estreitam,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000891-30.2016.8.26.0491/50000 -Voto no 41814
3
em flagrante prejuízo do apelado ora embargante”. Por fim, menciona que a
dação em pagamento do bem ocorreu para o pagamento de dívida diversa,
constituída anteriormente ao débito ora cobrado (fls. 01/11 deste apenso).
A embargada apresentou contraminuta (fls. 15/19 deste
apenso).
É o relatório.
I Consoante estabelece o Novo Código de Processo Civil,
no artigo 1.022 e seu parágrafo único:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.
Considera-se omissa a decisão que:
I
deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o.”
Acerca desse dispositivo, José Miguel Garcia Medina
aponta que:
“Trata-se, de todo modo, de recurso 'sui generis', que não
tem por finalidade anular ou reformar, mas integra a decisão recorrida (no
sentido de torna-la precisa, completa; (...) De modo geral, pode-se dizer
que os embargos de declaração têm por conteúdo vícios de fundamentação
na decisão judicial, que digam respeito à sua clareza (obscuriade,
contradição e, sob certo ponto de vista, erro material) e, em hipóteses mais
graves, de fundamentação deficiente ou falsa (ou fictícia, consoante se
afirma na doutrina, cf. comentário ao art. 489 do CPC/2015). (...) Assim, p.
ex., não se admitem embargos de declaração quando se afirma que a
decisão contraria provas ou outros elementos existentes nos autos, ou
quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito (cf. STJ, 2a
T., REsp 894.620/SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 20/05/2008; STJ, EDcl no
Ag Rg no Ag 1.309.914/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., DJe
08.02.2011.”. (José Miguel Garcia Medina, Novo Código de Processo Civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000891-30.2016.8.26.0491/50000 -Voto no 41814
4
Comentado, 3a ed., São Paulo, RT, 2015, págs. 1414 e 1415.)
Nesse sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier ensina:
“(...) os embargos de declaração não têm vocação de gerar
alteração da decisão impugnada, tendo em vista que, uma vez corrigidas as
contradições, esclarecidas as obscuridades, feitas as necessárias
complementações, corrigidos os erros materiais e conhecidas as matérias
de ordem pública, tem-se a decisão como deveria ter sido originalmente
proferida. Desta forma, pode-se afirmar que os embargos não têm como
regra o condão de modificar a decisão recorrida”. (Código de Processo Civil
Anotado; Coordenadores: José Rogério Cruz e Tucci, Manoel Caetano
Ferreira Filho, Ricardo de Carvalho Aprigliano, Rogéria Fagundes Dotti e
Sandro Gilbert Martins, Curso de Direito, AASP / OAB Paraná, 2015, pág.
1599.)
Excepcionalmente, porém, doutrina e jurisprudência vem
admitindo a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração,
a fim de sanar decisões que contrariam os elementos probatórios, ou
representem contrariedade às disposições legais.
No caso, razão assiste ao credor, eis que somente nas
razões recursais a devedora aponta a ocorrência de excesso de execução,
inovando a causa de pedir dos embargos à execução, argumentando a
existência de dação em pagamento de um caminhão no valor de R$
25.000,00, pelo codevedor Luiz Fernando, para a quitação parcial da
dívida.
Referida inovação processual impede que este Tribunal
conheça desse aspecto do apelo, em respeito ao efeito devolutivo, para
que não se incorra em supressão de um grau de jurisdição.
Insta consignar, também, versar tal questão sobre direito
disponível da devedora.
A respeito da matéria, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria Andrade Nery:
“Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de
base para a decisão do Tribunal, que não foi arguido ou discutido no
processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição. (...) Não se pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000891-30.2016.8.26.0491/50000 -Voto no 41814
5
inovar no juízo de apelação, sendo defesa às partes modificar a causa de
pedir ou o pedido.” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 12a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p.
1025).
Nesse sentido, manifesta-se este Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Pretensão ao pagamento
de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência.
Pleito de reforma da sentença. Apelantes que alegaram, em petição inicial,
que o condutor do ônibus não havia aguardado o desembarque de Edísio
Serafim de Souza, de modo que este caiu do coletivo e veio a óbito. Em
recurso, os apelantes alegam que o falecido estava na calçada, vindo a ser
colhido pelo ônibus. Inovação recursal caracterizada. Impossibilidade de
modificação da causa de pedir, em recurso, pelos apelantes. APELAÇÃO
não conhecida. Majoração dos honorários advocatícios, em segunda
instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” (Apelação no
0011620-28.2006.8.26.0348,15a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
KLEBER LEYSER DE AQUINO j. 25/06/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE COBRANÇA. Colisão traseira. Alegação recursal de culpa
concorrente. Questão não aventada em sede de contestação. Ré que
admitiu responsabilidade pelo acidente, subsistindo, tão somente,
questionamento acerca da divergência de valores de orçamento para
reparação do veículo. Inovação recursal. Inviabilidade (art. 329, I, CPC).
Razões recursais, portanto, dissociadas do decidido em sentença.
Infringência ao princípio da dialeticidade. Inteligência do art. 1010, II E III,
CPC.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(Apelação
no
1066085-49.2017.8.26.0100, 27a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Alfredo Attié, j. 21/05/2019).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL
C.C. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. 1. Não pode a apelante trazer matéria nova não
discutida, não impugnada e não apreciada na sentença, que não comporte
conhecimento de ofício, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de
jurisdição. Inteligência do art. 515 do Código de Processo Civil. 2. Se a
autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000891-30.2016.8.26.0491/50000 -Voto no 41814
6
improcede. Inteligência do art. 333, I, do CPC. 3. A dúvida ou insuficiência
de prova quanto a fato constitutivo milita contra a autora. Sentença
mantida. Recurso improvido.” (Apelação no 9000160-33.2005.8.26.0506,
26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Felipe Ferreira, j. 20/03/2013).
Em suma, não se conhece do apontado excesso de
execução, em respeito ao efeito devolutivo atribuído ao apelo, por
representar inovação processual em sede recursal, em evidente alteração
da causa de pedir, não tendo tal questão sido suscitada nos embargos do
devedor.
II Ante o exposto, acolhem-se os presentes embargos,
com alteração do dispositivo do acórdão, para conhecer-se parcialmente do
recurso de apelação, e, nesta parte, negar-lhe provimento, majorando-se os
honorários advocatícios ao percentual de 15, em razão do trabalho
desempenhado nesta fase recursal, nos termos do § 11, do art. 85, do
CPC.
ITAMAR GAINO
Relator